Tribunal: TJBA
Processo: 8027896-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027896-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: COMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA RODRIGUES

DAL

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. ANÁLISE ADEQUADA DOS ARGUMENTOS ALUDIDOS PELA PARTE EM CONJUNTO COM O CONTEÚDO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO JULGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração
nº.

8027896-27.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que são embargante e embargado, respectivamente,
COMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
, e
BRADESCO SAUDE S/A
.

Acordam os Magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator